Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748616-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA BELCHOR ROCHA, MICHELE BELCHOR ROCHA, MAIENE LIDIA BELCHOR ROCHA EMBARGADO: LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA, LUCIENE DE ARRUDA ALVES EVANGELISTA, DANIELLE DE ARRUDA ALVES D E C I S Ã O HELENA BELCHOR ROCHA, MICHELE BELCHOR ROCHA e MAIENE LIDIA BELCHOR ROCHA opõem embargos de declaração em face da decisão monocrática, proferida nos autos do agravo de instrumento, através da qual esta Relatora não conheceu daquele recurso. As embargantes sustentam, em síntese, que o decisum embargado foi omisso por deixar de se manifestar sobre matéria de ordem pública, qual seja, a questão de alta indagação vinculada à declaração, ou não, de nulidade de doação de ascendente para descendente e colação de bens, o que, segundo defende, não sofreria os efeitos da preclusão. Requerem o provimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Contrarrazões ofertadas no ID 54311255. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” As embargantes sustentam, em síntese, que o decisum embargado foi omisso por deixar de se manifestar sobre matéria de ordem pública. Sem razão. A despeito dessas alegações, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a matéria devolvida à análise, foi apreciada de forma ampla, clara e coerente. Conquanto as embargantes aleguem que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, tal fato, per si, não impede a preclusão. É dizer: mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. A propósito do tema, este e. TJDFT já decidiu que “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.0008514-1. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) 4. No entanto, a reiteração de questões já decididas não dá ensejo à reabertura de prazo para interposição de recurso. 4.1. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto, à semelhança do que vem fazendo nos autos de origem, o Banco apenas reitera discussões acerca de questões preclusas, já que não agravadas desde a primeira decisão que as analisou, ou agravadas após o transcurso do prazo de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, do CPC). 4.2. A alegação de que a matéria sob exame é de ordem pública não implica na perpetuação da discussão, quando já fartamente decidida na origem e não recorrida a tempo e modo. 5. Agravo de instrumento não conhecido, em razão da preclusão das matérias discutidas.” (Acórdão 1790952, 07378870520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, as embargantes devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora